Tribunal: STM
Processo: 7000491-60.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000491-60.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PACIENTE: WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR
ADVOGADOS: ELIEZER PEREIRA MARTINS (OAB: SP168735), GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE (OAB: SP369103), HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE (OAB: SP377296)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 3ª AUDITORIA DA 1ª CJM - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - RIO DE JANEIRO E JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 2ª
AUDITORIA DA 2ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, ratificando a
medida liminar anteriormente indeferida, denegou a ordem de habeas corpus,
por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS VUYK
DE AQUINO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000491-60.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Rio de Janeiro e Juiz
Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª
CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São Paulo.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE.

EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ILEGALIDADE DIRIMIDA EM CONFLITO
DE COMPETÊNCIA. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LIMINAR
INDEFERITÓRIA RATIFICADA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.
A ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito a matéria já escorreitamente
apreciada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Conflito de Jurisdição nº
7000179-84.2021.7.00.0000.
Embora as condutas apuradas em ambas as ações penais militares encontrem perfeita
adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo,
lugar e modo de execução, o que, em última análise, afasta o reconhecimento da alegada
continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a eventual
declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados, o que impossibilita o seu
trancamento.
Liminar indeferitória ratificada. Denegação da ordem. Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida,
em denegar a ordem de habeas corpus, por falta de amparo legal.

Brasília, 6 a 9 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
PACIENTE:
WILSON PEREIRA DO CARMO JÚNIOR.
IMPETRADO:
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 3ª Auditoria da
1ª CJM - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - Brasília e Juiz Federal
Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - São Paulo.
ADVOGADOS:
Dr. ELIEZER PEREIRA MARTINS, Dr. GUSTAVO TEIXEIRA
ARZABE e Dr. HENRIQUE TEIXEIRA ARZABE.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR, contra atos do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM (Processo
n° 7000564-36.2020.7.01.0001) e do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 2ª

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
CJM (Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002), consubstanciados na tramitação dos citados procedimentos
e objetivando a suspensão do trâmite das referidas ações penais, até o julgamento do mérito do presente
writ.

Narra a impetração, em síntese, que o Paciente:

"(...) foi citado para comparecer, em sessão virtual, à sessão de julgamento que será
realizada no dia 20 de julho de 2.021, às 14:00 horas, perante a 2ª Auditoria da 2ª CJM -
Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002 como incurso nas penas dos crimes capitulados
nos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do artigo 282 do Código Penal,
c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79, caput, do mesmo diploma
normativo (...)".

Além disso, que o Paciente:

"(...) responde pelos mesmos fatos e com a mesmíssima imputação na 3ª Auditoria da 1ª
CJM - Processo n° 7000564-36.2020.7.01.0001, em razão da denúncia que lhe imputou as
condutas típicas previstas nos artigos 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como no
artigo 282 do Código Penal, c/c artigo 9°, inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, na
forma do artigo 79, caput, do mesmo códex (...)".

Nesse contexto, a Defesa sustenta que "(...) há absoluta identidade entre as demandas, com distinção
apenas dos locais e períodos de ocorrência dos fatos, uma vez que o paciente foi em dado momento
movimentado do Estado do Rio de Janeiro para São Paulo (...)", aduzindo, ainda, que foi "(...) suscitado
conflito de jurisdição no contexto, e o e. STM não conheceu do pedido a teor do acórdão prolatado no
conflito de jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000 (...)", ressaltando, também, que:

"(...) há na espécie constrangimento ilegal a requerer intervenção corretiva para fins de
que o paciente responda a um único processo que compreenda todo o período da suposta
ilicitude, com desconsideração das diversidades de locais e datas de supostos
cometimentos.".

Além disso, a Defesa alega que:

"(...) há no contexto a "continência" nos termos da letra "b" do artigo 100 do CPPM, uma
vez que afirmado uma única pessoa praticou várias infrações em concurso e, portanto, o
imperativo legal de aplicação da regra da "Unidade do processo" a teor do artigo 102 do
mesmo diploma legal (...)".

Ao final, aduzindo o risco de demora, tendo em vista a Sessão de Julgamento agendada para o dia 20 de
julho, "(...) nos autos da ação 7000004-64.2020.7.02.0002, havendo mesmo o risco de influência do decisum
de um feito "contaminar" o outro, e vice-versa, tudo em prejuízo do paciente (...)", requereu:

"1) a concessão de liminar, visto que a probabilidade de dano irreparável e a fumaça do
bom direito estão presentes, a fim de que seja determinada a suspensão de trâmite das
ações penais n° 7000004-64.2020.7.02.0002 e 7000564-36.2020.7.01.0001, até o
julgamento do mérito do presente mandamus (...)";

No mérito, postulou pelo:

"(...) o regular processamento do feito, com a confirmação de liminar concedida e a
concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, para fins de trancamento da ação penal
n° 7000564-36.2020.7.01.0001 em trâmite perante o e. Colendo Conselho Especial de
Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM para que o paciente, como medida de justiça,
responda a um único processo que compreenda todo o período da suposta ilicitude, com
desconsideração das diversidades de locais e datas de supostos cometimentos (...)".

Em Decisão do dia 13 de julho de 2021, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente deste Superior Tribunal Militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
indeferiu o pleito liminar por inexistir "(...) demonstração de risco de dano irreparável a justificar a
indispensabilidade da medida liminar pleiteada (...)".

As informações foram prestadas pelo Juízo apontado coator (2ª Auditoria da 2ª CJM) em 14 de julho de 2021,
delas sendo possível extrair que:

"(...) o representante do Ministério Público Militar Dr. Renato Brasileiro de Lima, em 09 de
janeiro de 2020, ofereceu denúncia em face de Wilson Pereira do Carmo Júnior, com
fundamento no 251 e 312 do Código Penal Militar, bem como do artigo 282 do Código
Penal, c/c art. 9º, II, alínea "e", do CPM, na forma do art. 79,caput, do mesmo diploma
normativo (Evento 60). Em 13/01/2020, a denúncia foi recebida pela signatária (Evento
62). Após, houve a distribuição da Ação Penal Militar 7000004-64.2020.7.02.0002
(Evento 65).
(...)
Na Decisão do Conselho Especial de Justiça para o Exército, o Colegiado votou pelo
indeferimento do pedido defensivo de declaração de incompetência absoluta deste Juízo e
pelo deferimento do incidente de insanidade mental (Evento 103).
O Incidente de Insanidade Mental n ̊ 7000061 82.2020.7.02.0002 foi distribuído (Evento
111).
Autos do Incidente de Insanidade:
O exame de sanidade mental foi elaborado por peritos civis a pedido da defesa, sendo
juntado o laudo pericial no Evento 96.
A Defesa, irresignada, peticionou impugnando o laudo, alegando que houve ausência de
descrição do cargo de perito provido pelos médicos subscritores do laudo, contrariando o
teor da Lei n ̊ 12.030/2009, incompletude do trabalho pericial e equívoco do objetivo da
perícia (Evento 109).
O Ministério Público Militar se manifestou contrariamente ao pedido defensivo, por
entender não existirem quaisquer vícios no laudo (Evento 112).
O Laudo Pericial foi homologado pelo Colegiado, de forma unânime, indeferindo-se o pleito
defensivo de complemento/nova perícia, por compreender que o múnus dos peritos foi
desempenhado corretamente e em seu totalidade (Evento 124).
Na Ata da Audiência, foi aberto prazo para a Defesa demonstrar a hipossuficiência do
acusado para ser isenta do pagamento dos honorários dos experts (Evento 125).
A Defesa peticionou requerendo a juntada da declaração de hipossuficiência, enunciando
terem sido atendidos os quesitos legais para o deferimento da gratuidade de justiça. Juntou
a declaração de gratuidade de justiça e os contracheques de setembro e outubro de 2020
do acusado (Evento 141).
A Defesa interpôs Correição Parcial com pedido liminar voltada à declaração de ilegalidade
do laudo pericial, objetivando obter a realização de nova perícia (Evento143).
Despacho de não reconhecimento da hipossuficiência econômica de Wilson pereira do
Carmo Júnior, sendo determinado o pagamento dos honorários aos peritos pelo acusado
(Evento 147).
A Correição Parcial foi recebida somente no efeito devolutivo (Evento 149).
As Contrarrazões à Correição Parcial foram apresentadas pelo MPM (Evento 157).
A Defesa interpôs nova Correição Parcial com pedido liminar para suspender a cobrança
dos honorários periciais até o julgamento de mérito da presente Correição Parcial e da
anterior (Evento 159).
O Juízo de Piso não procedeu à retratação, por não entender ser o caso, e remeteu o
inconformismo ao E. Superior Tribunal Militar (Evento 162).
A novel Correição Parcial foi recebida, também, com efeito meramente devolutivo (Evento
163).
O Parquet Militar apresentou Contrarrazões à nova Correição Parcial (Evento 168).
Foi decidido pela não reforma da decisão anterior, já que não foi demonstrada a
hipossuficiência econômica do acusado, considerando, outrossim, que a elaboração do
laudo pericial por peritos civis se deu a pedido exclusivo da Defesa, entendendo-se não ser
o caso de atribuir efeito iterativo. O inconformismo foi remetido ao E. Superior Tribunal
Militar (Evento 170).
As Correições Parciais foram distribuídas (Eventos 178 e 179).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
O Ministro-Relator deferiu parcialmente o pleito defensivo de concessão da medida liminar
para a suspensão da cobrança dos honorários periciais até o julgamento da Correição
Parcial (Evento 184). Indeferiu o pleito de concessão de liminar de suspensão da ação
penal militar (Evento 185);
As Informações e extrato das atas das Correições Parciais foram anexadas, tendo o
Plenário do E. Superior Tribunal negado provimento, por unanimidade, às Correições
Parciais (Eventos 188 e 189). Os v. acórdãos foram anexados no sistema e-proc (Eventos
192 e 202). O acórdão proferido nos autos da Correição Parcial n ̊ 7000825-
31.2020.7.00.0000 transitou em julgado em 18 de fevereiro de 2021, enquanto que nos
autos da Correição Parcial n ̊ 7000824-46.2020.7.00.0000 o trânsito em julgado ocorreu em
05 de março de 2021 (Eventos 199 e 202 - Doc 2).
(...)
A Defesa do acusado anexou os comprovantes de pagamento da primeira parcela dos
honorários (mês de maio) a cada um dos peritos (Evento 246). Foi determinado o
encaminhamento, por e-mail, de cópias dos comprovantes aos médicos psiquiatras
(Eventos 248/249), que confirmaram o recebimento (Evento 252).
(...)
Nos autos da Ação Penal Militar, foram distribuídos dois Habeas Corpus de n ̊ 7000231-
02.2020.7.00.0000 e nº 7000232-02.2020.7.00.0000 junto ao E. Superior Tribunal Militar,
impetrados em favor de Wilson Pereira do Carmo Júnior (Eventos 137 e 138).
Ambos tiveram o seu pedido de liminar rejeitados pelo Ministro-Relator Ten Brig Ar Carlos
Vuyk de Aquino, sendo requisitadas informações ao Juízo (Evento 143), que foram
prestadas (Eventos144 e 145).
As Atas das Sessões de Julgamento dos Habeas Corpus n ̊ 7000231-17.2020.7.00.0000 e nº
7000232-02.2020.7.00.0000 foram anexadas, tendo as ordens sido denegadas (Evento
146).
Anexaram-se o termo de recebimento e distribuição de HC impetrado pela Defesa do
acusado junto ao E. Supremo Tribunal Federal (Evento 150), a decisão monocrática do
Ministro-Relator denegando a ordem, o acórdão da Primeira Turma do E STF negando
provimento ao agravo regimental no HC 186.782 e a certidão de trânsito em julgado
(Evento 152).
(...)
A Defesa requereu, na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar, que o MPM
oferecesse o acordo de não persecução penal (ANPP), manifestando que o acusado
cumpriu os requisitos legais. Outrossim, pugnou pela realização do interrogatório, nos
termos do art. 400 do Código de Processo Penal (Evento 162).
Aberta vista ao MPM acerca da petição constante no Evento 162, o órgão ministerial
entendeu não ser cabível a celebração de acordo de não persecução penal e, por
prudência, compreendeu ser ideal chamar o feito à ordem para o refazimento das oitivas
das testemunhas e o interrogatório do acusado. Na fase do art. 427 do CPPM, caso não
acolhido o pedido de revalidação da instrução processual, requereu a extração de cópia
dos autos para remessa ao Ministério Público Federal, a fim de que fosse analisado para
eventual ajuizamento de improbidade administrativa (Evento 168).
Este Juízo entendeu pelo não preenchimento dos pressupostos legais para a aplicação do
acordo de não persecução penal, bem como indeferiu a realização de novas oitivas das
testemunhas e o reinterrogatório do réu (Evento 170).
A Defesa peticionou, na mesma fase processual, pela realização do reinterrogatório, com
as oitivas das testemunhas das partes, bem como que fosse feita nova perícia no acusado
(Evento 176), pedidos que foram indeferidos por este Juízo, em razão da normal condição
de saúde do acusado, inclusive quando de seu interrogatório, e a ausência de omissão,
obscuridade ou contradição no laudo pericial (Evento 179).
A Defesa interpôs Correição Parcial com pedido liminar, aduzindo, em resumo: i)
ausência de intimação da Defesa para se manifestar sobre a não concordância do
Ministério Público Militar em ofertar o acordo de não persecução penal; ii) titularidade pelo
recorrente de direito subjetivo ao acordo de não persecução penal; iii) interrogatório
como último ato processual, consoante art. 400 do Código de Processo Penal (Evento 177).
A Correição Parcial foi recebida no efeito meramente devolutivo (Evento 180), tendo o
MPM apresentado as Contrarrazões, expondo o não cumprimento das condições pelo

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
acusado para a celebração do ANPP e a não necessidade pela realização de nova instrução
processual, sendo evidente a má-fé defensiva, não tendo ocorrido prejuízos ao acusado
(Evento 189).
O Defensor de Wilson Pereira do Carmo Júnior expôs que se valerá da faculdade de
apresentar oralmente as alegações finais em Plenário, na sessão de julgamento (Evento
185), sendo a manifestação reiterada no Evento 201.
O Parquet Militar apresentou alegações escritas, pugnando pela condenação do acusado,
diante do conjunto probatório dos autos (Evento 188).
Este Juízo, por entender não ser o caso de retratação da decisão anterior (art. 520 do
Código de Processo Penal Militar), remeteu o inconformismo ao E. Superior Tribunal Militar
(Evento 191).
Foi expedido o Ofício n ̊ 536/SEC-CMFF para o Procurador Distribuidor da Procuradoria
Federal de São Paulo, comunicando o encaminhamento de cópia dos autos em epígrafe, de
modo a se analisar eventual ajuizamento de ação de improbidade administrativa (art.9 ̊ da
Lei n ̊ 8.429/1992) - Evento 197.
Em decisão de saneamento e organização do processo, foi designada a sessão de
julgamento para o dia 26 de janeiro de 2021, às 14 horas, por meio do sistema de
videoconferência (Evento 205).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército foi convocado e o militar requisitado para a
sessão de julgamento (Eventos 209 e 210).
A decisão monocrática do Min Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino que indeferiu o pleito
defensivo de concessão de medida liminar, nos autos da Correição Parcial n ̊ 7000852-
14.2020.7.00.0000, foi juntada no Evento 216, tendo o Plenário mantido a decisão deste
Juízo de Piso, por unanimidade, por seus próprios e jurídicos fundamentos (Evento 221).
O acusado, por meio de seu patrono, manifestou-se estar ciente da data do julgamento
(Evento 218).
Juntou-se a informação do E. Superior Tribunal Militar sobre o não provimento da Correição
Parcial n ̊ 7000852-14.2020.7.00.0000 (Evento 221).
Despachou-se redesignando a audiência de julgamento para o dia 16 de março de 2021, às
14 horas, para melhor adequação de pauta (Evento 229). As partes foram cientificadas
(Eventos 230 e 231).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército foi convocado para a sessão de julgamento
redesignada para o dia 16 de março de 2020, às 14 horas, por meio do ofício n ̊ 026/SEC-
PMD (Evento 235), assim como houve a requisição do réu para estar disponível na presente
data e assistir ao julgamento (ofício n ̊ 025/SEC-PMD - Evento236).
O v. acórdão proferido nos autos da Correição Parcial n ̊ 7000852-14.2020.7.00.0000, que
manteve irretocável a decisão deste Juízo de Piso, consta no Evento 202 - Doc 1, tendo
transitado em julgado em 05 de março de 2021 (Evento 242 - Doc 3).
A Defesa do acusado suscitou Conflito Positivo de Competência, tendo como suscitados a
2ª Auditoria da 2ª CJM e a 3ª Auditoria da 1ª CJM (Evento 243).
Em decisão monocrática, o Ministro-Relator prevento, Ten Brig Ar Carlos Vuyk de Aquino,
decidiu determinando às Autoridades conflitantes a suspensão do andamento dos
processos n ̊ 7000004-64.2020.7.02.0002 e n ̊ 7000564-36.2020.7.01.0001 até decisão
final do feito (Evento 244).
Este Juízo cumpriu a r. decisão do Ministro-Relator, sendo determinada a suspensão do
andamento da presente ação penal militar, com o consequente cancelamento da sessão de
julgamento designada para o dia 16 de março de 2021(Eventos 246/247).
Foi juntada a Informação n ̊ 2193144/2021, no Conflito de Jurisdição n ̊ 7000179-
84.2021.7.00.0000, aduzindo que o E. Superior Tribunal Militar, na Sessão Virtual de 10 a
13 de maio de 2021, por unanimidade, não conheceu do Conflito de Jurisdição, mantendo a
competência deste Juízo para conduzir a Ação Penal Militar n ̊ 7000004- 64.2020.7.02.0002
e a competência da 3ª Auditoria da 1ª CJM na condução da Ação Penal Militar n ̊ 7000564-
36.2020.7.01.0001 (Evento 256), sendo anexado aos autos o inteiro teor do v. acórdão
(Evento 257).
Diante do conteúdo do v. acórdão, bem como do não cabimento de recurso da decisão do
tribunal, consoante art. 106, §4 ̊, do Regimento Interno da E. Corte Castrense, foi designado
o dia 20 de julho de 2021, às 14h00, para a realização da Sessão de Julgamento, por meio
do sistema de videoconferência (Evento 259), sendo as partes cientificadas (Eventos

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
261/262).
O Conselho Especial de Justiça para o Exército foi convocado para a sessão de julgamento,
por meio do Ofício n ̊ 343/SEC-CMFF (Eventos 264/265), bem como foi requisitada a
presença do acusado ao Diretor do Hospital Militar de Área de São Paulo, em ambiente
virtual - Ofício n ̊ 342/SEC-CMFF (Eventos 267 e 269) (...)".

À guisa de complementação, este Relator verificou no andamento processual da Ação Penal Militar nº
7000004-64.2020.7.02.0002, em trâmite na 2ª Auditoria da 2ª CJM, que o julgamento marcado para o dia 20
de julho de 2021 não ocorreu, sendo possível extrair da Ata da respectiva Sessão que:

"(...) O CEJ-Ex, por unanimidade de votos, indeferiu o pedido de aplicação do art. 161 do
CPPM, por absoluta falta de amparo legal e deferiu, nos termos do art. 431, §4º, do CPPM, o
adiamento desta audiência, sendo neste ato designado o dia 08/09/2021, às 14h00, para
Sessão de Julgamento. Intimações realizadas em Plenário em relação ao MPM e à Defesa,
devendo ser oportunamente oficiado aos membros do Conselho.".

Por outro lado, em 15 de julho de 2021, a Defesa opôs os Embargos de Declaração nº 7000505-
44.2021.7.00.0000, insurgindo-se contra a Decisão monocrática do Exmo. Sr. Ministro-Presidente,
anteriormente citada, cujo teor indeferiu o pleito liminar no presente writ.

Em Decisão, também monocrática, do dia 16 de julho de 2021, o Exmo. Sr. Ministro-Presidente desta Corte
Castrense não conheceu do Recurso "(...) tendo em vista a ausência de previsão para o manejo de Embargos
Declaratórios contra Decisão Monocrática (...)", destacando, ainda, que "(...) Tal instrumento se mostra
viável apenas contra suposta omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade constatada em Acórdão,
conforme exigência contida no art. 542 do CPPM e no art. 130 do RISTM.".

Já no dia 19 de julho de 2021, foram prestadas as Informações pelo Juízo, também coator, da 3ª Auditoria da
1ª CJM, nos seguintes termos:

"(...) Em 03 de junho de 2020, o Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra Wilson
Pereira do Carmo Júnior, dando-o como incurso nos artigos 251 e 312 do Código Penal
Militar, bem como no artigo 282, do Código Penal Comum, combinado com o artigo 9º,
inciso II, alínea "e", do Código Penal Militar, na forma no artigo 79, caput, do referido
diploma castrense (Ev. 44 - doc. 02 - IPM).
Por decisão de 24 de julho de 2020, a denúncia foi recebida (Ev. 53 - IPM).
A ação penal foi distribuída em 30 de julho de 2020, sendo tombada sob o número nº
7000564-36.2020.7.01.0001 (Ev. 53 - IPM).
Quando do recebimento da denúncia e em 25 de agosto de 2020, deixou-se de designar
audiência, em razão das restrições impostas pela Pandemia (Ev. 20 - APM).
Foi designado o dia 23 de março de 2021 para fins de inquirição de testemunhas, em caso
de indicação pela Defesa, bem como qualificação e interrogatório (Ev. 45 - APM).
Posteriormente, a audiência foi remarcada para 08 de abril de 2021 (Ev. 68 - APM).
Em 02 de fevereiro de 2021, o réu foi regulamente citado (Ev. 56 - APM).
Em 31 de março de 2021, a Defesa requereu que foi feito fosse retirado de pauta,
considerando decisão proferida no Conflito de Jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000
(Ev. 88 - APM).
Em 06 de abril de 2021, foi determinado o cancelamento da audiência, com a suspensão
do andamento da ação penal (Ev. 90 - APM).
Em 28 de junho de 2021, foram juntados aos autos o acórdão prolatado no Conflito
de Jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000 e a certidão de seu trânsito em julgado (Ev.
114 - APM).
Foi designado o dia 12 de agosto de 2021 para fins de inquirição de testemunhas
indicadas pela Defesa, além da qualificação e do interrogatório (Ev. 116 - APM).
Era o que me cumpria informar.".

Em Parecer da lavra do Exmo. Sr. Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. Edmar Jorge de Almeida, a
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pela "(...) pela denegação da Ordem, para que, sejam
mantidas as competências da 3ª Auditoria da 1ª CJM - Processo n° 7000564-36.2020.7.01.0001, e da 2ª

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
Auditoria da 2ª CJM - Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002, eis que há justa causa para instauração do
processo criminal militar.".

É o Relatório.

VOTO

O habeas corpus é ação cabível no presente caso, pelo que, preenchidos os requisitos de admissibilidade,
deve ser conhecido.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defesa constituída do Cap Ex WILSON PEREIRA DO CARMO
JÚNIOR, contra atos do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM (Processo
n° 7000564-36.2020.7.01.0001) e do Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 2ª Auditoria da 2ª
CJM (Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002), consubstanciados na tramitação dos citados procedimentos
e objetivando a suspensão do trâmite das referidas ações penais, até o julgamento do mérito do presente
writ.

Não assiste razão ao Impetrante.

Consoante a redação do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 466 do CPPM, "Conceder-
se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua
liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder".

O bem jurídico tutelado, portanto, é a liberdade de locomoção, o direito de ir, vir ou ficar. Na lição de José
Frederico Marques (Elementos de Direito Processual Penal. Forense. São Paulo. 1965. v. 4. p. 383):

"(...) incluindo a Constituição, o direito de ir e vir, entre um dos direitos concernentes à
liberdade, que deve ser tutelado e assegurado, violá-lo ou pô-lo em perigo, por ilegalidade
ou abuso de poder, será atentar contra a própria Constituição. Daí, o habeas corpus como
instrumento ou meio destinado a prevenir a irregularidade constitucional, ou a restaurar a
situação que se apresenta como lesiva do ius libertatis constitucionalmente proclamado."
(Grifo nosso).

Ainda percorrendo a seara doutrinária, Heráclito Antônio Mossin (Habeas Corpus: antecedentes históricos,
hipóteses de impetração, processo, competência e recursos, modelos de petição, jurisprudência. 5ª ed.
Atlas. São Paulo. p. 64) justifica que:

"(...) a ilegalidade a que se refere o legislador constitucional deve ser estendida a todo ato
ou ação que se promova contrariamente ao que está instituído em lei, ou que seja
excedente ao seu teor. Assim sendo, a ilegalidade pode traduzir arbitrariedade, quando se
revela um excesso de autoridade ou a prática de ato abusivo ou não autorizado
legalmente. Portanto, desde que o ato coativo ou ameaçado de sê-lo, em sentido amplo,
não encontra parâmetro ou suporte legal é ele ilegal, passível de ser corrigido pelo remédio
heróico do habeas corpus (...)".

Na espécie, a ilegalidade apontada pela Defesa do Paciente diz respeito à matéria já escorreitamente
apreciada pelo Plenário desta Corte Castrense nos autos do Conflito de Jurisdição nº 7000179-
84.2021.7.00.0000, já citado, inclusive, pelo eminente Ministro-Presidente desta Corte Castrense por ocasião
do indeferimento do pleito liminar, e cuja ementa, por si só, afasta a pretensão defensiva. Senão vejamos:

"EMENTA: CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. LUGAR DA INFRAÇÃO. AUDITORIAS DO
RIO DE JANEIRO E DE SÃO PAULO. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONFLITO DE JURISDIÇÃO NÃO CONHECIDO. MANUTENÇÃO DAS COMPETÊNCIAS.
UNANIMIDADE.
O próprio recebimento das Peças Acusatórias pelos Juízos da 3ª Auditoria da 1ª CJM e da 2ª
Auditoria da 2ª CJM, os quais resultaram nos Processos nº 7000564-36.2020.7.01.0001 e nº
7000004-64.2020.7.02.0002 já revela que cada das jurisdições declarou-se competente
para a apreciação dos fatos, os quais estão delimitados não só pelo tempo, como também,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
e, principalmente, pelo critério disposto no art. 88 do Código de Processo Penal Militar,
segundo o qual, "(...) A competência será, de regra, determinada pelo lugar da infração
(...)".
Embora versem acerca de condutas que, na visão do Ministério Público, encontram perfeita
adequação aos mesmos tipos penais, foram praticadas em contextos distintos de tempo,
lugar e modo de execução, o que, em última análise, afastam o reconhecimento da
alegada continuidade, bem como, e consequentemente, do critério da prevenção para a
eventual declaração de incompetência de um dos Juízos Suscitados
Conflito de Jurisdição não conhecido, mantendo-se as competências das Auditorias do Rio
de Janeiro e de São Paulo. Decisão unânime.".

Note-se que embora a Decisão Plenária tenha sido pelo não conhecimento do Conflito de Jurisdição, ainda
assim o voto condutor do Acórdão não deixou de apreciar e refutar os argumentos expendidos pela Defesa
do Paciente no que se refere aos fatos que estão sendo apreciados pelos 2 (dois) Juízos apontados coatores,
a despeito da idêntica capitulação jurídica apresentada pelo Ministério Público Militar em cada uma das
jurisdições nas quais ocorreram os fatos.

Vale dizer que o Plenário desta Corte Castrense já se manifestou sobre a matéria de fundo trazida à baila no
julgamento do citado Conflito, bastando, para isso, verificar o pedido contido no referido pleito, com vistas
ao "(...) julgamento do conflito para prevalência da regra de competência do juízo prevento com as
providências de estilo (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) Mantidos ambos processos haverá duas decisões sobre os mesmos fatos em sede de
crimes permanentes/em continuidade (a apurar), com enorme risco de decisões
conflitantes e/ou duas condenações criminais pelos mesmos fatos praticados em
permanência/continuidade.".

Por outro lado, no pleito examinado nesta sede mandamental, a Defesa requereu o:

"(...) trancamento da ação penal n° 7000564-36.2020.7.01.0001 em trâmite perante o e.
Colendo Conselho Especial de Justiça do Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM para que o
paciente, como medida de justiça, responda a um único processo que compreenda todo o
período da suposta ilicitude, com desconsideração das diversidades de locais e datas de
supostos cometimentos.".

Não por acaso, no exame da matéria antecipatória requerida pela Defesa do Paciente, o eminente Ministro-
Presidente assim decidiu:

"(...) A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional que se faz
necessária apenas diante da patente existência da plausibilidade do pedido e quando
revelada flagrante ilegalidade, sendo indispensável, ainda, a presença dos dois requisitos
autorizadores da medida cautelar, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.
Compulsando os autos, verifico que, conquanto possa existir a fumaça do bom direito, o
perigo da demora não se faz presente.
Por conseguinte, por meio de consulta realizada pelo sistema e-proc desta Corte Castrense,
observa-se que o Conflito de Jurisdição nº 7000179-84.2021.7.00.0000 já esmiuçou a
matéria narrada no presente habeas corpus, especialmente quanto a alegação de
similitude dos crimes atribuídos ao Paciente, firmados na 2ª Auditoria da 2ª CJM - Processo
n° 7000004-64.2020.7.02.0002, com a imputação na 3ª Auditoria da 1ª CJM - Processo n°
7000564-36.2020.7.01.000, e as suas respectivas competências (...)".

Ressalte-se, por oportuno, que na referida Decisão o Ministro-Presidente ainda destacou que "(...) o Paciente
não se encontra preso e não consta nos autos ameaça de restrição à liberdade (...)".

Nesse contexto, e também considerando o andamento processual das Ações Penais Militares, de acordo com
as Informações prestadas pelas Autoridades apontadas coatoras, faz-se oportuno salientar a lapidar lição da
eminente Ministra Rosa Weber, da Excelsa Corte, dando conta de que:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 20/09/2021 11:44:12.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213646b898
"(...) Se não há constrangimento atual ou próximo à liberdade de locomoção, se a
perspectiva de prisão é remota e depende de incerta e futura condenação criminal
transitada em julgado, o remédio apropriado contra eventuais ilegalidades ou abusos é o
devido processo legal, com o trâmite natural da ação penal, e seus consectários." (Habeas
Corpus nº 115.012, Dje: 13/05/2013).

Mais para além, conforme ressaltou com absoluta precisão o Custos Legis:

"(...) As peças remetidas pelo i. Juízo a quo evidenciam a inconsistência dos argumentos
expendidos pelo paciente, não se entrevendo qualquer ilegalidade ou abuso de poder
praticado pelas Autoridades erigidas coatoras para justificar o pretendido sobrestamento
dos feitos em curso no âmbito da 3ª Auditoria da 1ª CJM e da 2ª Auditoria da 2ª CJM.
Conquanto seja possível impetrar Habeas Corpus para trancar ação penal, é imprescindível
que o fato seja flagrantemente atípico, ou esteja patente a existência de causa extintiva de
punibilidade, ou outra situação que aponte para a ausência de justa causa na apuração,
pelo que a via estreita do mandamus não é o meio adequado para tal discussão, por não
permitir dilação probatória.
No tocante à possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)
a embasar a medida pleiteada, nota-se que o Paciente não se encontra na iminência de ser
cerceado em seu status libertatis, vez que não se encontra preso e não viceja nos autos
qualquer ameaça de restrição à sua liberdade de locomoção.
(...)
O perigo da demora também não se faz presente, afinal, o Conflito de Jurisdição nº
7000179-84.2021.7.00.0000 já exauriu a matéria expendida no presente habeas corpus,
mormente no que atine à tese de similitude dos crimes atribuídos ao Paciente, firmados na
2ª Auditoria da 2ª CJM - Processo n° 7000004-64.2020.7.02.0002, com a imputação na 3ª
Auditoria da 1ª CJM - Processo n° 7000564-36.2020.7.01.000, e as suas respectivas
competências, segundo se infere da Ementa do Julgado de 13 de maio de 2021 (...)".

Diante do exposto, ratificando a medida liminar anteriormente indeferida, denego a ordem de habeas
corpus, por falta de amparo legal.